Tribunal: STF
Processo: AI 460479
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Para negar seguimento ao agravo
   de instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
   violação do princípio invocado como fundamento do recurso
   extraordinário e na necessidade de revolvimento de matéria fática,
   e o agravante limitou-se a atacar apenas o primeiro fundamento,
   o que inviabiliza o provimento do recurso de agravo.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.